Tribunal: TJES
Processo: 5012493-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012493-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – CABIMENTO – EMBARGOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
quaestio iuris
a ser analisada por este Órgão Julgador cinge-se na (in)tempestividade dos segundos embargos de declaração opostos pela empresa agravada. Em suas razoes, para justificar a tempestividade, aduz que os embargos foram opostos em face do despacho id. 21744145 datado de 16 de fevereiro de 2023.

2.
É nítido que os segundos embargos de declaração, não conhecidos, foram opostos em face da decisão id. 11335585 que negou provimento aos primeiros embargos opostos em face do
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravada.

3.
Não merece prosperar o argumento de que os segundos embargos de declaração foram opostos em face do despacho id. 21744145 datado de 16 de fevereiro de 2023, vez que é nítida a argumentação indicando vícios na decisão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração opostos.

4.
Quanto aos pedidos de condenação em litigância de má-fé, entendo que o comportamento das partes não pode ser qualificado como temerário ou doloso. A meu ver, não houve a intenção manifesta de enganar o Judiciário ou de alterar maliciosamente a verdade dos fatos.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA
contra decisão proferida nos autos da
“execução fiscal”
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que não conheceu os embargos de declaração opostos pela ora agravante.

Nas razões apresentadas, o a empresa recorrente afirma que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, inclusive com certidão emitida pela Secretaria do Juízo.

Conforme decisão id. 6508971, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 6537048).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012493-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Cabimento)

Conforme relatado, nas contrarrazões apresentadas o Estado do Espírito Santo pugna pelo não conhecimento do recurso sob o fundamento de ser incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho sem cunho decisório.

Entretanto, já adianto que tal tese não merece prosperar.

Isso porque o agravo foi interposto em face da decisão id. 30891395 dos autos originários que não conheceu os embargos de declaração opostos pela empresa agravante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE HAVIA HOMOLOGADO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. Error in procedendo.
Manifesta tempestividade dos embargos. Intimação do patrono da embargante/ agravante pelo portal eletrônico em 09/08/2023. Interposição dos embargos de declaração em 16/08/2023. Prazo legal de 5 (cinco) dias úteis devidamente observado. Reforma da decisão para que sejam apreciados os embargos de declaração nos autos de origem, eis que tempestivos
. Recurso conhecido a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0102329-85.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 21/05/2024; Pág. 540)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. PRELIMINARMENTE.
1. O recurso cabível para atacar a decisão que não conhece dos embargos monitórios, sob fundamento de intempestividade, é o agravo de instrumento. Precedentes desta corte
. (...) (TJRS; AI 5316956-20.2023.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli; Julg. 23/02/2024; DJERS 29/02/2024)

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada pelo agravado e
CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA
contra decisão proferida nos autos da
“execução fiscal”
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que não conheceu os embargos de declaração opostos pela ora agravante.

Nas razões apresentadas, o a empresa recorrente afirma que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, inclusive com certidão emitida pela Secretaria do Juízo.

Conforme decisão id. 6508971, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 6537048).

Pois bem, a
quaestio iuris
a ser analisada por este Órgão Julgador cinge-se na (in)tempestividade dos segundos embargos de declaração opostos pela empresa agravada.

Em suas razoes, para justificar a tempestividade, aduz que os embargos foram opostos em face do despacho id. 21744145 datado de 16 de fevereiro de 2023.

Entretanto, entendo de modo diverso. Digo isso porque é nítido que os segundos embargos de declaração, não conhecidos, foram opostos em face da decisão id. 11335585 que negou provimento aos primeiros embargos opostos em face do
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravada.

A decisão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração assim consignou:

Ressalto que não é possível em sede de execução fiscal discutir descumprimento de cláusula de TAC, uma vez que trata-se de matéria de conhecimento. A Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais possui competência expressamente definida, em caráter de exclusividade, na qual
não

se incluem ações/matérias de conhecimento (artigo 5º, da Lei Estadual nº 4.170/88), principalmente em sede de Exceção de pré-executividade, pois, somente as matérias de ordem pública podem ser discutidas nessa modalidade de defesa.

A matéria suscitada pelo Excipiente, ora Embargante, depende de dilação probatória, o que somente é possível em ação própria (Embargos à Execução ou anulatória) e não em Exceção de pré-executividade.

Trago alguns excertos dos embargos inadmitidos que atacam exatamente o que foi acima decidido, veja-se:

Com a juntada dos processos administrativos fez-se prova de que a foi a Embargada quem requereu a rescisão unilateral do TAC com base em um suposto inadimplemento da Embargante.

Como se vê, omissa a decisão que não observou que a CLAUSULA 10 DO TAC (MOTIVO INDICADO NAS CDAS PARA LANÇAMENTO DO DÉBITO) NÃO PREVÊ APLICAÇÃO DE QUALQUER SANÇAO À COBANSA POR SEU DESCUMPRIMENTO.

Assim, não merece prosperar o argumento de que os segundos embargos de declaração foram opostos em face do despacho id. 21744145 datado de 16 de fevereiro de 2023, vez que é nítida a argumentação indicando vícios na decisão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração opostos.

Somado a tudo isso, veja-se as informações prestadas pelo d. Juízo
a quo

Dirijo-me, respeitosamente, a Vossa Excelência para prestar-lhe informações requeridas através do malote digital nº80820244198891, referente ao Agravo de instrumento, processo nº5012493-22.2023.808.0000.

Trata-se de Ação de ação de execução fiscal proposta por pelo Estado do Espírito Santo em face de Cobansa Companhia Hipotecaria. Informo que a empresa executada apresentou Exceção de pré-executividade, sendo rejeitados os pedidos formulados pela Excipiente/Cobansa em 02/08/2021 (id nº7650322).

Em 27/09/2021, a Cobansa apresentou Embargos de declaração, os quais foram negado provimento em 22/03/2022 (Id nº 11335585) e intimadas as partes em 18/04/2022, por meio de intimação eletrônica registrada sob o nº 1704778, conforme revela o espelho do expediente inserido abaixo.

(...)

Informo, também, que o sistema PJE (expediente) registrou que, em 25/04/2022 as 10:53, Daniel Battipaglia Sgai tomou a ciência da intimação da decisão proferida no primeiro recurso de Embargos de Declaração opostos por Cobansa.

Em 07/03/2023, a Cobansa apresentou novos Embargos de declaração (id nº22429139), em razão da decisão proferida nos Embargos de declaração, opostos anteriormente, alegando omissão na decisão por não ter o Juízo observado que a cláusula 10 do TAC não prevê aplicação de qualquer sanção à Cobansa por seu descumprimento, (...)

Desta forma, deve ser mantida a decisão que não conheceu os embargos de declaração opostos diante da sua manifesta intempestividade.

Por fim, quanto aos pedidos de condenação em litigância de má-fé, entendo que o comportamento das partes não pode ser qualificado como temerário ou doloso. A meu ver, não houve a intenção manifesta de enganar o Judiciário ou de alterar maliciosamente a verdade dos fatos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos do voto retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.